Tribunal: TJSP
Processo: 1003808-94.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do autor. Alegação de ausência de constituição em mora do devedor mediante encaminhamento de e-mail, a ensejar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Matéria de ordem pública, conhecível de ofício, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC. Não obstante o entendimento deste relator de que a

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do autor. Alegação de ausência de constituição em mora do devedor mediante encaminhamento de e-mail, a ensejar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Matéria de ordem pública, conhecível de ofício, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC. Não obstante o entendimento deste relator de que a notificação extrajudicial encaminhada por e-mail não tem o condão de constituir em mora o devedor fiduciante, as circunstâncias do caso concreto não permitem a reforma do julgado. Réu revel. Tempo decorrido desde a apreensão do bem e da citação até o comparecimento do réu nos autos, que não permite o apego ao formalismo exacerbado às normas do processo. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas à espécie. Art. 277 do CPC. Ausência de notificação regularmente entregue ao devedor, suprida pelos efeitos da citação. Citação válida que constitui em mora o devedor. Art. 240 do CPC. Devedor que não comprovou depósito para purgação da mora, na oportunidade de sua primeira manifestação nos autos, nem sinaliza a intenção de fazê-lo. Certidão do Oficial de Justiça que dá conta de que o devedor havia mudado do endereço fornecido no contrato. Bem apreendido em local diverso. Eventual encaminhamento de notificação por carta com aviso de recebimento à época que retornaria negativa, com a observação de que o destinatário se mudou, mas que seria considerada eficaz, porquanto o fato de o devedor mudar de endereço sem comunicar o credor é contrário ao princípio da boa-fé que deve ser observado pelos contratantes. Réu que pagou somente uma das quarenta e oito parcelas contratadas e já estava devendo doze parcelas por ocasião do ajuizamento da ação. Hipossuficiência econômica alegada por estar o réu desempregado, de modo que ele não tem possibilidade de arcar com a manutenção do contrato ou mesmo purgar a mora. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.